Tribunal: TJES
Processo: 0002229-10.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002229-10.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002229-10.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE VAZ BITTON - RJ177543

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Lucas de Oliveira Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que o condenou à pena de 01 ano, 01 mês e 22 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). O apelante foi surpreendido na posse de uma motocicleta produto de furto/roubo, adquirida sem documentação mediante a troca por um pássaro e um videogame. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para a modalidade culposa, além do arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do agente quanto à origem ilícita do bem; (ii) saber se as circunstâncias fáticas permitem a desclassificação da conduta para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP); e (iii) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, depoimentos policiais e pela própria confissão do réu quanto à aquisição do bem. A jurisprudência consolidada estabelece que a apreensão da
res furtiva
em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu na espécie.

4. As circunstâncias da aquisição — negociação informal de veículo automotor, desprovida de qualquer documentação e mediante pagamento irrisório ou via escambo (troca por pássaro e videogame) — evidenciam a ciência da ilicitude ou a assunção do risco (dolo eventual), afastando a tese de desconhecimento ou de mera culpa, inviabilizando a desclassificação pleiteada.

5. Tendo sido a advogada nomeada como dativa para patrocinar a defesa do réu hipossuficiente, é imperioso o arbitramento de honorários advocatícios pela apresentação das razões recursais, remunerando o trabalho adicional realizado nesta instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios recursais em favor da defensora dativa, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DE OLIVEIRA MORAES
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direito, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

A defesa no id. 17336781 pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para o art. 180, §3º do Código Penal. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Contrarrazões recursais no id. 17337136, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17538436 por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002229-10.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE VAZ BITTON - RJ177543

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) Consta do Termo Circunstanciado supramencionado, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 19 de setembro de 2019, no Sítio Córrego Grande, Alcantilado, Guaçuí/ES, o denunciado Lucas de Oliveira Moraes adquiriu e os denunciados Jociel Vieira e Edson Guilherme Ramos Sales venderam a motocicleta Honda C125 Titan, 1997, cor cinza, de placa MPG - 8269, sabendo que se tratava de produto de roubo/furto, na medida em que, quando adquiriram tal bem não receberam documentação da mesma.

Conforme apurado, os policiais militares foram atender uma denúncia informando que o denunciado Lucas de Oliveira possuía animais silvestres. Acontece que, chegando na residência dele, foi avistada a motocicleta acima descrita e, após consultar o número da placa, verificou-se que o veículo possuía restrição por furto/roubo - cf. laudo às fls. 26.

Com efeito, na Delegacia de Polícia, o denunciado Lucas afirmou que havia adquirido a motocicleta do denunciado Jociel Vieira no dia anterior, através de uma barganha, na qual ofereceu um pássaro e um videogame pela motocicleta. Além disso, segundo Lucas, Jociel disse que a moto era para ser usada somente na roça.

De mesmo modo, perante a Autoridade Policial, Jociel confirmou que vendeu a moto a Lucas e informou que comprou o veículo do denunciado Edson, que o ficou ‘enrolando’ para entregar o documento da motocicleta.

Por fim, o denunciado Edson Guilherme afirmou que vendeu a moto à Jociel no valor de R$800 (oitocentos) reais, mesmo não possuindo o documento da mesma e sabendo que era uma "moto de rodar na roça". Além disso, disse que recebeu a moto como pagamento de aluguéis de José Luiz, que teria se mudado para Varre-Sai/RJ.

(...)”.

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DE OLIVEIRA MORAES
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direito, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

A defesa no id. 17336781 pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para o art. 180, §3º do Código Penal. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como advogada dativa.

Pois bem.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação, alegando que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem, tendo realizado uma "barganha" comum em zonas rurais.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva restaram cabalmente demonstradas, não merecendo acolhida a tese defensiva.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão, Boletim Unificado e Auto de Avaliação, confirmando que a motocicleta Honda C125 Titan, placa MPG-8269, possuía restrição de furto/roubo.

Quanto à autoria e ao elemento subjetivo (dolo), a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é robusta em desfavor do apelante.

O Policial Militar Eduardo Clara Boechat Teixeira, em juízo, narrou com clareza as circunstâncias da apreensão:

"Que se recorda do fato. Que inicialmente foi atendimento a denuncia anonima contra passaros em cativeiro [...] Que deu uma volta na residencia e viu uma moto, e constava que a moto estava com restrição de furto e roubo. Que ele disse que nao tinha documento da moto, e indicou de quem comprou a moto. [...] que ele informou que nao tinha documento da moto, e que a comprou por um valor bem baixo, que estava na parte de trás da varanda estacionada.".

O próprio apelante, Lucas de Oliveira Moraes, ao ser interrogado, confirmou a aquisição do bem de maneira informal e sem documentação, entregando em troca bens de consumo de natureza diversa:

"Que a moto foi apreendida na casa de sua mãe. Que era dele, que havia comprado de Josiel. Que era uma moto velha, que trocou por um pássaro e um videogame. Que Josiel disse que iria entregar os documentos. Que não desconfiou. [...] Que o policial viu a moto, perguntou se tinha documento, e ele respondeu que o antigo dono ficou de lhe entregar. Que ele puxou e viu que era roubada.".

A tese de desconhecimento da origem ilícita não se sustenta diante das circunstâncias fáticas.

No crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse ou a conduta culposa, o que não ocorreu na espécie.

O apelante adquiriu um veículo automotor sem exigir qualquer documentação (CRLV ou recibo de transferência), realizando o pagamento mediante a entrega de um pássaro e um videogame.

Tal modalidade de negociação, desprovida das cautelas mínimas exigíveis a qualquer pessoa média ("homem médio") na aquisição de um veículo, evidencia, no mínimo, o dolo eventual, sendo incompatível com a mera culpa ou boa-fé.

Quem adquire uma motocicleta trocando-a por objetos aleatórios, sem verificar a documentação e sabendo que o vendedor não apresentou os papéis do veículo, assume, inequivocamente, o risco de estar adquirindo produto de crime.

Nesse sentido, bem pontuou a sentença de piso:

"Em decorrência das circunstâncias do fato, a acusada tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res, não agindo na certeza, ao menos deveria ter dúvidas a respeito dessa circunstância.".

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a posse injustificada do bem, aliada a circunstâncias que denotam a ciência da ilicitude, autoriza a condenação pelo dolo direto ou eventual, afastando a desclassificação para a modalidade culposa.

Portanto, rejeito os pleitos de absolvição e de desclassificação para o §3º do art. 180 do CP.

2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, a ilustre Defensora Dativa, Dr.ª Danielle Vaz Bitton (OAB/ES 26.873), requer o arbitramento de honorários recursais.

Verifico que a causídica atuou diligentemente na fase recursal, apresentando as razões de apelação tempestivamente.

Considerando que o Estado tem o dever de prestar assistência jurídica integral aos hipossuficientes e que a advogada foi nomeada para suprir a ausência da Defensoria Pública no caso concreto, faz jus à remuneração pelo trabalho adicional realizado nesta instância.

Considerando o trabalho realizado em sede recursal, a natureza da causa e o zelo profissional, entendo devido o arbitramento de valor complementar.

Desta forma, fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal, mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença condenatória lavrada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar honorários em favor de defensora dativa.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.